Tribunal: STF
Processo: Rcl 48618
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Abatedouro Coroaves Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 nos autos do Processo 0001000-06.2014.5.09.0863. Alega-se afronta à autoridade da decisão de mérito proferida na ADC 48/DF.
    A reclamante narra que o beneficiário do ato reclamado ajuizou
     “[...] reclamatória trabalhista visando o reconhecimento de vínculo empregatício [...].
    Contestados os pedidos, foram anexados o registro de transportador autônomo, (anexo 5), o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas – Autônomo, firmado verbalmente, com amparo na Lei 11.442/2007, pelo fato que o motorista autônomo, prestou serviços com caminhão próprio, com registro na ANTT, claramente caracterizado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC (contestação, id. D5a71dc).
    A r. Sentença, proferida em 15/05/2015 (id. 89316ba), consignou que o referido motorista prestava serviços de maneira autônoma, nos termos da Lei 11.442/2007 e, consequentemente, afastou o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, julgando improcedente a reclamatória trabalhista.
    Ato contínuo, houve interposição de Recurso Ordinário pelo senhor Junior, em que o E. Tribunal Regional da 9ª Região, após recebimento do Ofício Circular nº 3845/2018, em que se determinou o sobrestamento do feito até a decisão final da ADC 48.
    Então, foi publicada em 16/4/2020, a aguardada decisão final, com isso, os autos foram conclusos para julgamento, sendo que a ora Reclamante demonstrou, mais uma vez, que o autor da reclamatória trabalhista foi contratado nos termos da Lei 11.442/2007, e que a justiça do trabalho não detém competência material para o julgamento do mérito da causa.
    […]
    Após o sobrestamento do feito, a 5ª Turma do TRT 9ª, em 13/08/2020, (anexo 33), proferiu Acórdão, negando provimento ao Recurso Ordinário da Coroaves, (corroborado pelo chamamento do feito à Ordem), contudo, foi julgado o mérito e mantida a competência da especializada para julgamento da ação, mesmo se tratando de transportador autônomo de cargas [...]” (págs. 4-6 da petição inicial).
    Sintetiza a controvérsia nos seguintes termos:
    “I. O Reclamante da ação trabalhista preencheu os requisitos da Lei 11.442/2007, mas o V. Acórdão analisou os requisitos previstos nos artigos 2° e 3° da CLT para reconhecimento de vínculo empregatício e, concluiu pela existência de vínculo;
    II. Restou inobservada a incompetência material da Justiça do Trabalho para análise do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2207 é exclusivamente da Justiça Comum, conforme decisão liminar na Reclamação n° 43982/ES, entre outras;
    III. Preenchidos os requisitos formais da Lei 11.442/2007, não foi reconhecida a relação comercial, mas sim de vínculo empregatício” (pág. 10 da petição inicial).
    Argumenta que 
    “[...] a decisão de mérito da ADC 48 é mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre aplicação da CLT ou da Lei 11.442/2007, quando preenchidos os requisitos da referida lei, sendo que o citado e V. Acórdão (anexo 38) ofende a ordem constitucional (devido processo legal e artigo 114 da CF/88), além da soberania da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.
    O mencionado Acórdão, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, afronta direta e expressamente a decisão proferida pelo Plenário na ADC 48, pois reconhece o cumprimento dos requisitos legais e, ainda assim, julga o mérito.
    Ademais, a manutenção do V. Acórdão acarreta enorme prejuízo para a ora Reclamante, devendo ser cassado o V. Acórdão proferido nos autos n° 0001000-06.2014.5.09.0863, determinado ao Tribunal Regional a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, extinção da reclamatória trabalhista” (pág. 14 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Informa, por fim, que os autos encontram-se no Tribunal Superior do Trabalho - TST.
    Formula os seguintes pedidos:
    “I. Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para cassar o respeitável Acordão proferido pelo TRT 9ª em 13/8/2020, nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0001000-06.2014.5.09.0863, em observância da decisão de mérito da ADC 48. 
    […]
    IV. Que seja oficiado o Tribunal Superior do Trabalho, no endereço: SAFS Qd. 8 Conjunto A Blocos A, B ou C, CEP: 70.070-943, na pessoa do ministro José Roberto Freire Pimenta, pertencente a 2ª Turma, para que tenha ciência da ordem de cassação e de remessa dos autos ao juízo competente.
    V. No mérito, com base nos fatos e fundamentos expostos na presente Reclamação, requer-se seja julgada procedente, para que seja cassado o V. Acórdão que reconheceu o vínculo empregatício, mesmo em se tratando de caso concreto em que estão preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, para que se respeite a autoridade da decisão de mérito da ADC 48/DF, e, consequentemente, o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos autos nº 0001000-06.2014.5.09.0863[...]” (págs. 12-13 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.
    A reclamante argumenta que o Tribunal reclamado adotou fundamentos que colidem frontalmente com a tese fixada pela ADC 48/DF. 
    Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “Vínculo de emprego
    A Recorrente sustenta que não ficaram caracterizados os requisitos da relação de emprego. Pede, assim, a reforma da decisão anteriormente proferida por esta E. 5ª Turma.
    Analisa-se.
    O v. Acórdão de fls. 342/350, proferido por esta d. 5ª Turma em 08/10 /2015, reconheceu o vínculo empregatício existente entre as partes no período de 16/07/2013 a 19/07 /2014, determinando o retorno dos autos à origem. O Réu interpôs recurso de revista às fls. 352/367 pleiteando a reforma do julgado.
    A Vice-Presidência do C. TRT 9ª Região denegou seguimento ao recurso sob o fundamento de que a decisão proferida tem natureza meramente interlocutória, não colocando termo ao processo na instância ordinária, de modo que não caberia ataque imediato por meio de recurso de revista à luz do preconizado pela Súmula 214 do C. TST (fls. 370/371). 
    Inconformado, o Réu interpôs agravo de instrumento em recurso de revista às fls. 375/384. Por sua vez, no despacho de fl. 397, o C. TST manteve a decisão proferida pela Vice-Presidência do C. TRT 9ª Região e denegou seguimento ao apelo.
    Pontue-se que o processo estava sobrestado, conforme despacho de fl. 540 proferido por este Relator: ‘Em face da matéria discutida (aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007), caput determina-se o sobrestamento do feito até posterior manifestação do C. TST, conforme determinação do Ofício Circular STF 3845/2018.’ (destacou-se).
    Embora, de fato, a decisão proferida por esta E. 5ª Turma reconhecendo o vínculo de emprego possua natureza interlocutória, não há que se falar em nova análise de questão anteriormente decidida por este órgão julgador. Nesse sentido, dispõe o art. 507 do CPC que ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’ (grifou-se).
    Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a lei 11.442/07, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, fixando a seguinte tese:
    "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista" (grifou-se)
    De todo modo, em vista do que dispõe o princípio da primazia da realidade, que norteia o Direito do Trabalho, uma vez que ficou demonstrada a existência dos requisitos da relação de emprego (art. 3º da CLT), deve ser reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, afastando-se a aplicação da Lei nº 11.442/07.
    Nesse sentido, Lei nº 11.442/07 não impede que o vínculo de emprego entre o motorista transportador e seu contratante seja reconhecido (CLT, arts. 2º, 3º, 9º e 235-A), considerando a realidade a realidade fática ou eventual fraude (CLT, art. 9º).
    Registre-se que a incidência dos dispositivos da Lei 11.442/2007 referentes à prestação de serviços pelo Transportador Autônomo de Cargas pressupõe a autonomia deste, o que não existia no caso concreto, conforme se extrai do v. acórdão de fls. 342/350:
    ‘A pessoa jurídica constituída pelo Reclamante (fls. 317/318), não impede o reconhecimento do vínculo pretendido. Isso porque o pacto de trabalho é um contrato realidade, ou seja, a configuração da relação empregatícia é de natureza material. Dessa forma, presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, afastada está qualquer outra relação jurídica nominada pelas partes.
    A vontade das partes é irrelevante para o reconhecimento do vínculo de emprego. Ainda que se queira estabelecer entre os contratantes outra modalidade de relação jurídica, se esta se revestir de contornos empregatícios, ao Poder Judiciário cabe o reconhecimento desta situação material, notadamente em virtude da indisponibilidade dos direitos trabalhistas.
    No caso específico dos autos, como já consignado, incumbia à Reclamada o ônus de comprovar que a relação existente entre as partes não era de emprego, mas de prestação de serviços autônomos. De tal ônus, no entanto, não se desincumbiu. Além disso, o que se observa da prova testemunhal produzida, esta aponta para a existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego.
    A testemunha do Reclamante (Carlos Eduardo Regasso) disse que:
    ‘(...) Diferente do afirmado pela Reclamada (fl.330), não ficou demonstrada a ausência de pessoalidade na prestação de serviços, pois a prova produzida é forte no sentido de que o Reclamante sempre prestou serviços com pessoalidade. O preposto da Reclamada alega que: "somente uma vez o autor se fez substituir por outro motorista, de nome ANIVALDO" (fl.291- grifo nosso). Entretanto, a testemunha arrolada afirma que não tem conhecimento de qualquer substituição feita pelo Reclamante.
    Desta forma, não restou afastada, mas inclusive demonstrada a subordinação. Conforme a testemunha, o Reclamante estava subordinado à Rubens Borges, que era encarregado do romaneio de cargas e orientação do trajeto dos motoristas e à Carlos Eduardo Regasso, testemunha arrolada nos autos, que montava a rota de entrega das mercadorias e os veículos a serem utilizados (fl.292). 
    Finalmente, incontroversa a existência de onerosidade (havia contraprestação pelo trabalho executado) e da não eventualidade dos serviços prestados, como extrai-se da prova oral (fl.292). Destarte, tendo em vista a coexistência de todos os elementos elencados nos arts. 2º e 3º da CLT, autoriza-se o reconhecimento do vínculo empregatício." (grifou-se)
    Nesse sentido, o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso esclareceu que ‘nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não eventualidade’ (grifou-se). 
    Portanto, uma vez que esta E. 5ª Turma concluiu que os serviços eram prestados com pessoalidade, subordinação e da não eventualidade, não há como enquadrar o Reclamante como transportador autônomo de cargas.
    Nada a prover” (págs. 4-6 do documento eletrônico 44, grifos no original).
    Depreende-se dos trechos transcritos que o Tribunal reclamado, analisando a relação jurídica entre o beneficiário e a reclamante, entendeu preenchidos os requisitos que caracterizam o vínculo empregatício – arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADC 48/DF, fixou a seguinte tese: 
    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 
    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 
    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). 
    Nesse contexto, verifica-se que a decisão reclamada, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF.
    Com efeito, a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista.
    Nos presentes autos, a Justiça laboral entendeu, pelo princípio da primazia da realidade, que havia apenas a aparência de contrato autônomo, mas na realidade, havia elementos como subordinação, pessoalidade e não-eventualidade.
    Assim, fica afastado qualquer argumento no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48/DF. 
    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 
    "RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.
    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
    […] 
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado.
    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.949-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Ressalto, ademais, que no acórdão reclamado não examinou a alegada incompetência de Juízo, suscitada na inicial desta demanda, nem há notícia de embargos de declaração para eliminar a hipótese de omissão.
    Se não houve entendimento expresso sobre o tema, não há falar em ofensa à decisão desta Corte, não podendo o tema ser suscitado de modo inaugural na reclamação.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 36.949-AgR/MG, de relatoria do Min. Edson Fachin; e Rcl 43.201/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator